Tribunal: TJES
Processo: 5001463-51.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001463-51.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AMANDA DOS SANTOS COSTA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL: ACOLHIDA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VENDA CASADA. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. TEMA 972 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ DISPENSÁVEL. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a prática de venda casada na contratação de seguro de acidentes pessoais vinculado a empréstimo consignado e determinou a restituição em dobro dos valores cobrados, julgando, contudo, improcedente o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar o interesse recursal quanto ao capítulo da sentença que julgou improcedentes os danos morais; (ii) definir se houve venda casada na contratação do seguro atrelado ao mútuo bancário; (iii) estabelecer se a restituição dos valores cobrados deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A parte recorrente carece de interesse recursal para impugnar o capítulo da sentença referente aos danos morais, visto que o pedido autoral recebeu julgamento de improcedência na origem, inexistindo sucumbência da instituição financeira neste ponto.

2. A relação jurídica enquadra-se no conceito consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e o entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

3. O condicionamento do fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro, sem justa causa, configura prática abusiva vedada pelo ordenamento jurídico, conforme dispõe o inciso I do art. 39 da Lei n. 8.078/1990.

4. A concomitância entre a data da Cédula de Crédito Bancário e a emissão do bilhete de seguro, aliada à natureza de adesão do contrato e à ausência de prova da oportunidade de escolha por outra seguradora, evidencia a ocorrência de venda casada.

5. A restituição em dobro do indébito independe da demonstração de má-fé (elemento subjetivo), bastando que a conduta de cobrança indevida seja contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS.

6. A modulação dos efeitos da decisão paradigma do STJ permite a aplicação da tese da repetição em dobro para cobranças realizadas após 30/03/2021, hipótese verificada nos autos, onde o desconto indevido ocorreu em 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972 do STJ).

2. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS).

Dispositivos relevantes citados: Art. 2º, § 2º do art. 3º, inciso I do art. 39 e parágrafo único do art. 42 da Lei n. 8.078/1990; inciso II do art. 373, § 11 do art. 85 e art. 996 da Lei n. 13.105/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES) pugnando pela reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de indenização por cobrança indevida c/c danos morais”, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na origem, a sentença recorrida declarou a abusividade da cobrança de seguro de acidentes pessoais no valor de R$ 998,38, reconhecendo a prática de venda casada, e condenou a instituição financeira à restituição em dobro da quantia, atualizada pela SELIC, rejeitando, por fim, o pleito de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que (i) não houve venda casada, uma vez que a contratação do seguro prestamista foi facultativa, realizada mediante documento apartado e com clara opção de escolha pelo consumidor; (ii) inexistiu falha na prestação do serviço ou ato ilícito, tendo o serviço sido prestado conforme contratado; (iii) não há dever de indenizar, requerendo a improcedência dos danos materiais e morais; e (iv) não se encontram presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova.

Devidamente intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de dezembro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001463-51.2023.8.08.0012

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (BANESTES)

APELADA: AMANDA DOS SANTOS COSTA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da sentença que reconheceu a prática de venda casada na contratação de seguro de acidentes pessoais vinculado a empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro dos valores cobrados.

I – PRELIMINAR
EX OFFICIO
- AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL

Ab initio
, impende realizar o juízo de admissibilidade do apelo, notadamente quanto à insurgência da instituição financeira acerca dos danos morais.

Do cotejo dos autos, verifica-se que a sentença de piso julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais formulado pela Autora, consignando expressamente a ausência de demonstração de ofensa aos direitos da personalidade.

Nesse cenário, carece o Apelante de interesse recursal quanto a este capítulo da sentença, uma vez que não houve sucumbência de sua parte, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil.

Firme nessas premissas, NÃO CONHEÇO do recurso em relação pedido de reforma quanto a condenação em danos morais, por manifesta ausência de interesse recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade quanto aos demais tópicos, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui inegável natureza consumerista, enquadrando-se a Apelada no conceito de consumidora (art. 2º do CDC) e o Apelante no de fornecedor de serviços (art. 3º, § 2º, do CDC), incidindo, portanto, o enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

O cerne da controvérsia reside na alegação de venda casada do seguro de acidentes pessoais no ato da contratação do empréstimo consignado.

O artigo 39, inciso I, da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), veda expressamente tal prática:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a seguinte tese, aplicável aos contratos bancários em geral:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. [...] SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. [...] 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008 [...]. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...] 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0306634-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018)

No caso em apreço, a prova documental evidencia que a Cédula de Crédito Bancário foi firmada em 30/06/2022, mesma data em que foi emitido o "Bilhete de Seguro de Acidentes Pessoais" e realizado o débito do prêmio único em conta corrente.

A despeito da alegação do Apelante de que houve contratação em instrumento apartado, a concomitância das datas, aliada à natureza de adesão do contrato bancário, milita em desfavor da instituição financeira.

Não logrou o Banco demonstrar, nos termos do art. 373, II, do CPC, que oportunizou à consumidora a faculdade de não contratar o seguro ou de optar por apólice de outra seguradora de sua confiança.

A imposição da contratação com seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, como condição para a liberação do crédito, configura a prática abusiva de venda casada, nulificando a cláusula contratual e a respectiva cobrança.

Bem assim, constatada a cobrança indevida, exsurge, por conseguinte, o dever de restituição.

O Superior Tribunal de Justiça, revisando seu entendimento anterior, fixou tese no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 676.608/RS (Corte Especial), estabelecendo que a restituição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC independe da demonstração de má-fé (elemento subjetivo), bastando que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva.

Peço vênia para transcrever a ementa do referido julgado paradigma, dada a sua alta pertinência:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NATUREZA PROCESSUAL DO DISPOSITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. 2. A devolução em dobro não exige a comprovação de má-fé. 3. Modulação dos efeitos: A tese fixada aplica-se às cobranças indevidas realizadas em contratos de consumo (serviços públicos e privados) após a data da publicação do acórdão. (STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0122997-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

Considerando a modulação de efeitos realizada pela Corte Superior, a nova tese aplica-se às cobranças realizadas após 30/03/2021.

In casu
, o desconto indevido ocorreu em 30/06/2022, incidindo plenamente a regra da repetição em dobro.

A conduta da instituição financeira, ao embutir seguro não solicitado em contrato de adesão, viola os deveres anexos de lealdade e transparência, caracterizando comportamento contrário à boa-fé objetiva, não se tratando de engano justificável.

Portanto, não carece de reforma a sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na extensão conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante para R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.